Tribunal: TJPA
Processo: 0804203-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804203-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO TIPIFICADO NO ARTIGO 232 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONHECIMENTO PARA DETERMINAR A COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA COM A PRISÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
MANDAMUS
ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Constatado erro no dispositivo da sentença imposta ao paciente quanto a regime inicial de cumprimento, e verificando-se prejuízo a ele, impõe-se a respectiva correção pela presente via constitucional, com repercussão sobre o regime inicial.

2. Estabelecido pelo decreto condenatório o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado.

3. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, autos de nº 0812063-62.2020.8.14.0000 no qual se entendeu pela denegação da ordem, sem que tenha sido aduzido fato novo, caracteriza a reiteração do pedido e implica em não conhecimento do
writ
.

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada e denegá-la para manter a prisão preventiva, porém compatibilizada com o regime semiaberto decorrente de sentença condenatória, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs.
Igor Batista e Sâmio Sarraff
, em favor do nacional
Antar Nazareno Duarte da Rosa
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 5127319, em síntese, que:

“O Paciente foi preso em flagrante em 19 de julho de 2020, pela suposta prática do crime capitulado no art. 232 do CPM, sendo esta prisão convertida em preventiva pelo MM. Juízo da Justiça Militar do Pará, em 21 de julho de 2020 nos autos processuais nº 0002567-24.2020.8.14.0200, estando o Paciente preso até a presente data. (Doc. 2 – Decisão que converteu o flagrante em preventiva)

A denúncia contra o Paciente foi oferecida em 04 de agosto de 2020. O MM. Juízo
a quo
a recebeu, determinou a citação do Paciente e designou audiência.

Após a instrução, em 16 de novembro de 2020, houve a expedição de sentença condenatória em desfavor do Paciente, aplicando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, utilizando como fundamentação o art. 61 CPM c/c art. 33, §2º, “c” do CP. (Doc. 3 – Sentença).

Em 23 de novembro de 2020, foi interposto o recurso de apelação e as razões do recurso foram apresentadas em 26 de janeiro de 2021 pelo antigo patrono, estando o processo até a presente data ainda em primeiro grau, sem previsão de remessa a esta Egrégia Corte, ou seja, há quase 6 meses desde a sentença.

Neste sentido, é necessário trazer ao conhecimento de V. Exa., as condições que envolvem o Paciente, objetivando a alteração do regime de pena aplicado em sentença, pois o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal e pela demora no andamento recursal, poderá sofrer danos irreparáveis, pois não há sequer previsão de julgamento da Apelação, podendo a coação ilegal ser rechaçada nesta via eleita.

Registra-se ainda, que a atual defesa do Paciente, somente tomou ciência da situação processual ao final de abril, quando colheu assinatura na procuração e teve acesso aos autos, motivo pelo qual alega as questões de direito a seguir.

A sentença condenatória expedida pelo Juízo Militar em 16 de novembro de 2020, possui FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS e precisam ser avaliados nesta Corte. Dentre as 19 folhas da sentença, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo para aplicação da pena e seu regime encontra-se na página 16 e 17 em dois parágrafos, conforme se verifica:

(omissis)

Ou seja, o MM. Juízo se equivocou na aplicação do regime e na própria fundamentação, pois o correto está constante na alínea “b” do §2º do art. 33 do CP, posto que o Paciente teve uma pena superior a 4 anos e que não excedeu a 8 anos.

O art. 33, §2º, “b” do CP, é determinante, não faculta o cumprimento da pena de reclusão, pois no próprio comando do artigo extrai-se que “a pena de reclusão deve ser cumprida (...)”, além disso, o dispositivo é taxativo, pois em sua alínea “b”, alega sobre os parâmetros para fixação do regime “superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.

Lembra-se que o Paciente não é reincidente, conforme prova a certidão de antecedentes criminais (Doc. 4 – Certidão), ou seja, enquadra-se perfeitamente na tipologia penal do artigo supramencionado, não podendo haver inovação judicial na aplicação do regime de pena.

Portanto, conforme explicitado, o direito do Paciente está sofrendo graves danos em razão desse erro na sentença, sem esquecer que o Recurso de Apelação ainda não foi remetido a esta Egrégia Corte, inexistindo assim previsão de seu julgamento, sendo este mais um motivo para o imediato posicionamento de Vossa Excelência para impedir que o erro se perpetue.

O Paciente não requer nada além do que dispõe a lei, mas apenas a sua observância e devida aplicação legal.” <sic>.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris:

“Ante todo exposto, requer se digne V. Exa., a CONCEDER A LIMINAR PARA ALTERAR O REGIME DE PENA APLICADO A ANTAR NAZARENO DUARTE DA ROSA COLOCANDO-O NO REGIME SEMIABERTO e consequentemente em liberdade fiscalizada (art. 319 CPP), e em seguida a ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,
in totum
, conforme os arts. 654, §2º do CPP e 33, §2º, “b” do CP.” <sic>

Juntam documentos (Id. 5127320 a 5127326).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5166725, sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada, Id. 5184243, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento em parte e denegação da ordem, Id. 5246342.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer em parte da ordem impetrada e denegá-la, porém corrigir o erro material contido no dispositivo da sentença para compatibilizar o seu cumprimento ao regime semiaberto.

Concernente à possibilidade de compatibilização entre a prisão preventiva mantida na sentença e o regime inicial de cumprimento da reprimenda, entendo que o
writ
deve ser conhecido para que esta e. Corte corrija o erro material que, equivocadamente, fixou o regime fechado ao invés do semiaberto, conforme determinação contida no art. 33, §2º, “b”, do CP.

Apesar de se tratar de tema que, em princípio, faria incidir o óbice à supressão de instância, a alegação de que houve erro material quanto ao regime inicial de cumprimento fixado na sentença é procedente e justifica a sua readequação, pois a pena a ele imposta foi de 6 anos de reclusão em regime fechado, situação que configura a inexatidão apontada, sendo necessário a sua correção.

Conforme se verifica das informação contida na Id. 5205856, foi expedida a guia de execução provisória no dia 16/12/2020, porém não se tem notícia de que o suposto erro material tenha sido sanado pelo juízo das execuções penais.

Assim, faz-se necessária a readequação para que o paciente cumpra sua reprimenda em regime prisional compatível, qual seja, o semiaberto, mesmo pendente de recurso próprio, conforme entendimento jurisprudencial, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABERTURA DE VISTA AO MP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ERRO MATERIAL NA QUANTIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, APENAS PARA CORRIGIR O APONTADO ERRO MATERIAL

(...).

3. Verificada a existência de erro material no dispositivo da decisão agravada, destaco que a ordem foi concedida de ofício para reduzir as penas do paciente para 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, e 3 meses de detenção, ambas a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.

4. Agravo regimental provido apenas para corrigir o apontado erro material.

(STJ - AgRg no HC: 648458 SC 2021/0059203-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente.”

(RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Com relação a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, constata-se que a questão já foi objeto de análise no HC de n° 0812063-62.2020.8.14.0000, cuja relatoria, naquela oportunidade, foi da e. desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado na 3ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 1º de fevereiro de 2021, por meio de videoconferência, sendo, à unanimidade, denegada a ordem, conforme Ementa, Id. 4449934, a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 232 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTUPRO) CONTRA VÍTIMA MENOR DE 16 ANOS DE IDADE.

1.
DA ARGUIÇÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE PENA APLICADO. NÃO CONHECIMENTO.
Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito, necessário para eventual alteração de regime de cumprimento de pena imposto, sendo esta via imprópria e inadequada, mas sim por meio de recurso próprio, que no caso se trata de apelação, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão.

2.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Além desses elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o
fumus delicti comissi
. O
periculum libertatis
, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, as circunstâncias em que ocorreram e a periculosidade do paciente.

3.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ. Êi-la:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego
,
porém, determino a compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto, até o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Belém, 05/07/2021